Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA EM CONTRATO QUITADO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A apelação busca reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual em relação ao contrato n 020260021051, que se encontra quitado.

2. Da leitura do apelo é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese autoral. Preliminar afastada.

3. A quitação do contrato não constitui circunstância apta a caracterizar a falta de interesse processual quanto à pretensão de revisão de cláusulas contratuais abusivas que supostamente superam o patamar anual previsto pelo Banco Central do Brasil

4. A relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo entre a financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (CDC).

5. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.(REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009).

6. No caso concreto, em que é aplicada mais que o dobro da taxa de juros de mercado apurada pelo BACEN, resta configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação.

7. Cabe à ré devolver ao autor, de forma simples, aquilo que indevidamente foi pago a maior, considerando as taxas de juros emitidas pelo Banco Central à época da contratação, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e provida.